Tribunal: CARF
Processo: 13971.003299/2007-01
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: LEONARDO LUIS PAGANO GONCALVES
Órgão colegiado: Segunda Turma Ordinária da Quarta Câmara da Primeira Seção / Quarta Câmara / Primeira Seção de Julgamento
Data de julgamento: 2020-06-17
Data de publicação: 2020-08-10

Ementa:
Assunto: Imposto sobre a Renda de Pessoa Jurídica - IRPJ
Ano-calendário: 2002
PRELIMINAR DE ILEGITIMIDADE PASSIVA. INOCORRÊNCIA. CRÉDITO TRIBUTÁRIO. RESPONSABILIDADE PESSOAL. DOLO.
São pessoalmente responsáveis pelos créditos correspondentes a obrigações tributárias resultantes de atos praticados com infração de lei, contrato social ou estatutos, os administradores da pessoa jurídica, quando demonstrada a sua conduta dolosa.
OMISSÃO DE RECEITAS. DEPÓSITOS E VALORES CREDITADOS EM CONTA BANCÁRIA. ORIGEM NÃO COMPROVADA. ÔNUS DA PROVA.
A Lei no 9.430/96, em seu art. 42, estabeleceu a presunção legal de omissão de rendimentos que autoriza o lançamento dos tributos correspondentes sempre que o titular da conta bancária, regularmente intimado, não desconstitua, mediante documentação hábil e idônea, a referida presunção.
MULTA DE OFÍCIO DUPLICADA (150%). LEGITIMIDADE.
Constatado que na conduta do sujeito passivo existem as condições previstas nos arts.71, 72 e 73 da Lei n° 4.502, de 1964, cabível a duplicação do percentual da multa de que trata o inciso I do art.44 da Lei n° 9.430/96, com a nova redação do artigo dada pela Lei n° 11.488, de 15/06/2007.

Inteiro teor:
S1­C4T2
Fl. 276

1
275
S1­C4T2
MINISTÉRIO DA FAZENDA
CONSELHO ADMINISTRATIVO DE RECURSOS FISCAIS
PRIMEIRA SEÇÃO DE JULGAMENTO

Processo no
13971.003299/2007­01
Recurso no
Voluntário
Acórdão no
1402­004.706 – 4a Câmara / 2a Turma Ordinária
Sessão de
17 de junho de 2020
Matéria
IRPJ
Recorrente
MARCO AURÉLIO PUETTER
Recorrida
FAZENDA PÚBLICA.

ASSUNTO: IMPOSTO SOBRE A RENDA DE PESSOA JURÍDICA ­ IRPJ
Ano­calendário: 2002
PRELIMINAR DE ILEGITIMIDADE PASSIVA. INOCORRÊNCIA.
CRÉDITO TRIBUTÁRIO. RESPONSABILIDADE PESSOAL. DOLO.
São pessoalmente responsáveis pelos créditos correspondentes a obrigações
tributárias resultantes de atos praticados com infração de lei, contrato social
ou estatutos, os administradores da pessoa jurídica, quando demonstrada a
sua conduta dolosa.
OMISSÃO DE RECEITAS. DEPÓSITOS E VALORES CREDITADOS EM
CONTA BANCÁRIA. ORIGEM NÃO COMPROVADA. ÔNUS DA
PROVA.
A Lei no 9.430/96, em seu art. 42, estabeleceu a presunção legal de omissão
de rendimentos que autoriza o lançamento dos tributos correspondentes
sempre que o titular da conta bancária, regularmente intimado, não
desconstitua, mediante documentação hábil e idônea, a referida presunção.
MULTA DE OFÍCIO DUPLICADA (150%). LEGITIMIDADE.
Constatado que na conduta do sujeito passivo existem as condições previstas
nos arts.71, 72 e 73 da Lei n° 4.502, de 1964, cabível a duplicação do
percentual da multa de que trata o inciso I do art.44 da Lei n° 9.430/96, com
a nova redação do artigo dada pela Lei n° 11.488, de 15/06/2007.

Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos, negar
provimento ao recurso voluntário.

ACÓRDÃO GERADO NO PGD-CARF PROCESSO 13971.003299/2007-01
Fl. 276
DF CARF MF
Documento nato-digital

Processo no 13971.003299/2007­01
Acórdão n.o 1402­004.706
S1­C4T2
Fl. 277

2
(assinado digitalmente)
Paulo Mateus Ciccone ­ Presidente.

(assinado digitalmente)

Leonardo Luis Pagano Gonçalves ­ Relator.

Participaram da sessão de julgamento os conselheiros: Marco Rogerio
Borges, Leonardo Luis Pagano Goncalves, Evandro Correa Dias, Junia Roberta Gouveia
Sampaio, Paula Santos de Abreu, Luciano Bernart e Paulo Mateus Ciccone (Presidente).
Ausente momentaneamente o Conselheiro Murillo Lo Visco, substituído pelo Conselheiro
Wilson Kazumi Nakayama, suplente convocado.

Fl. 277
DF CARF MF
Documento nato-digital

Processo no 13971.003299/2007­01
Acórdão n.o 1402­004.706
S1­C4T2
Fl. 278

3

Relatório

Trata­se de Recurso Voluntário interposto pelo responsável solidário da
empresa J. Textil Indústria e Comércio Ltda, Sr. Marcelo Araújo, face v. acórdão proferido
pela Delegacia da Receita Federal do Brasil que decidiu manter as exigências perpetradas no
Auto de Infração.
Foram lavrados Autos de Infração de IRPJ, CSLL, PIS e COFINS, exigindo
crédito do ano­calendário de 2002.
Como ocorreu a dissolução irregular da empresa J Textil, a fiscalização
decidiu incluir no pólo passivo da autuação o administrador de fato, Sr. Marco e lavrou Auto
de Infração em seu nome, nos termos do artigo 121 e do inciso III do artigo 135, ambos do
CTN.
A Fiscalização constatou receita omitida por meio da diferença entre os
depósitos bancários de origem não comprovada (artigo 42 da Lei 9.430/96), com os valores de
receita bruta já declarados na Declaração Simplificada da Pessoa Jurídica do SIMPLES,
conforme demonstrou no Termo de Verificação Fiscal e Responsabilidade Solidária.
Como a Recorrente não entregou os Livros Caixa, Razão e Diário, a
fiscalização decidiu arbitrar o lucro do ano­calendário de 2002 nos termos do artigo 530, inciso
III do RIR/99 e imputou multa qualificada de 150%.
Foi também elaborada proposta de exclusão do Simples (Ato ADE 43/2007
doc. 19), produzindo efeitos a partir de 01/01/2002, nos termos dos incisos II e IV do artigo 14
da Lei 9.317/96, devido a constatação de constituição de empresa com interpostas pessoas que
não são os verdadeiros sócios.
De forma resumida, o Recorrente foi intimado para que comprovasse a
origem dos valores creditados/depositados nas contas correntes bancárias da empresa no ano­
calendário 2002, porém quedou­se inerte.
Frente a falta de comprovação documental, a Fiscalização lavrou os Autos de
Infração em epígrafe exigindo o IRPJ, CSLL, PIS/COFINS.
Em seguida, o Recorrente, responsável solidário, ofereceu impugnação de fls.
contestando apenas a sujeição passiva do Auto de Infração, a responsabilidade solidária e a
multa qualificada, quedando­se inerte em relação a infração de omissão de receita e sobre a
exclusão da empresa do Simples.
Ato contínuo, a DRJ proferiu v. acórdão mantendo os Autos de Infração,
registrando a seguinte ementa:
ASSUNTO: NORMAS GERAIS DE DIREITO TRIBUTÁRIO
Fl. 278
DF CARF MF
Documento nato-digital

Processo no 13971.003299/2007­01
Acórdão n.o 1402­004.706
S1­C4T2
Fl. 279

4
Data do fato gerador: 31/03/2002, 30/06/2002, 30/09/2002,
31/12/2002
PRELIMINAR
DE
ILEGITIMIDADE
PASSIVA.
INOCORRÊNCIA.
CRÉDITO
TRIBUTÁRIO.
RESPONSABILIDADE PESSOAL. DOLO.
São pessoalmente responsáveis pelos créditos correspondentes a
obrigações tributárias resultantes de atos praticados com
infração de lei, contrato social ou estatutos, os administradores
da pessoa jurídica, quando demonstrada a sua conduta dolosa.
MULTA DE OFÍCIO DUPLICADA (150%). LEGITIMIDADE.
Constatado que na conduta do sujeito passivo existem as
condições previstas nos arts.71, 72 e 73 da Lei n° 4.502, de
1964, cabível a duplicação do percentual da multa de que trata o
inciso I do art.44 da Lei n° 9.430/96, com a nova redação do
artigo dada pela Lei n° 11.488, de 15/06/2007.
Lançamento Procedente

Inconformada com o v. acórdão, a Recorrente interpôs Recurso Voluntário
repisando os mesmos argumentos da impugnação.

Ato contínuo, os autos retornaram para o E. CARF/MF e foram distribuídos
para este Conselheiro relatar e votar.
É o relatório.

Fl. 279
DF CARF MF
Documento nato-digital

Processo no 13971.003299/2007­01
Acórdão n.o 1402­004.706
S1­C4T2
Fl. 280

5
Voto

Conselheiro Leonardo Luis Pagano Gonçalves ­ Relator

O Recurso Voluntário é tempestivo e possui os requisitos previstos na
legislação, motivos pelos quais deve ser admitido.

Da alegação de ilegitimidade passiva do Sr. Marco Aurélio:

Tendo em vista a comprovação da constituição da empresa J. Textil Indústria
e Comércio Ltda com interpostas pessoas, que não erram as verdadeiras sócias, bem como a
constatação de dissolução irregular da empresa, entendo que a fiscalização agiu corretamente
ao incluir o Sr. Marcelo Araújo no pólo passivo do Auto de Infração, nos termos do inciso III
do artigo 135 do CTN.

De acordo com o Termo de Constatação de fls. 08/09, o Sr. Marco Aurélio
afirmou ao Auditor Fiscal que a Sr. Iracina e sua filha Katia Winning que constavam no
contrato social não exerceram atividade gerencial ou administrativa em nome da empresa J.
Textil, e que apenas utilizou o CPF delas, devido estar com problema no seu CPF causado por
dificuldades financeiras. Vejamos o trecho do Termo de Constatação que demonstra tal fato.
4. O Sr. Marco afirmou, na presença dos Auditores­Fiscais
signatários deste Termo, que a Sra. Iracina, atendendo a um
pedido seu, aceitou a transferência da empresa para seu nome,
nunca tendo exercido qualquer atividade gerencial ou
administrativa, que continuou a exercer a gerência da empresa e
que realizou esta operação porque estava com dificuldades
relativas ao seu CPF e não poderia assumir a gerência da
empresa.
Outra prova que demonstra que o Sr. Marco era o administrador de fato da
empresa J. Textil, foi que a fiscalização constatou que cheques eram emitidos por ele e
depositados em sua conta, assim como transferências feitas da conta da empresa para a conta
do Marcelo. Vejamos o trecho.
[...]
13. O Sr.Marco respondeu por escrito (DOC.09), informando
que as quotas da empresa J. Têxtil foram efetivamente cedidas a
Iracina Wenning e Kátia Wenning e que a gerência sempre foi
exercida na forma estipulada pelo contrato
14. Deste modo, novamente com vistas a esclarecer o efetivo"
responsável pela administração da empresa, comparecemos no
dia 28/08/2007, na residência da Sra. Iracina Wenning.... Foi
lavrado Termo de Constatação narrando os fatos a seguir
descritos (DOC.10).
Fl. 280
DF CARF MF
Documento nato-digital

Processo no 13971.003299/2007­01
Acórdão n.o 1402­004.706
S1­C4T2
Fl. 281

6
15. A Sra. Iracina recusou­se a tomar ciência dos Termos de
Intimação Fiscal 136.07/001 (DOC 11) e 136.07/002 (DOC12)
referentes ao procedimento fiscal em curso na empresa J. Têxtil.
16. A Sra. lracina afirmou, na presença dos Auditores­Fiscais
signatários deste Termo, que nunca exerceu qualquer atividade
gerencial nesta empresa que não tinha capacidade financeira de
adquirir as cotas desta empresa e que o Sr. Marco Aurélio
Puetter, antigo proprietário da empresa J. têxtil, pediu a ela e
sua filha, Kátia Wenning, que emprestassem seus nomes para
constar como proprietárias deita empresa.
17. A fiscalizada foi intimada (ia 10 a apresentar justificativa
para todos os créditos ocorridos em suas contas bancárias,
listados nas planilhas anexas e a apresentar (DOC12) cópias de
alguns cheques emitidos.
18.A empresa protocolou resposta (DOC 13) no dia 06/09/2007,
solicitando um prazo de 20 dias e informando que pediu a
documentação necessária às instituições financeiras.
19. No entanto, esta resposta foi protocolada fora do prazo de
vencimento das intimações. Deste modo as informações foram
solicitadas diretamente às instituições financeiras mediante
Requisição de Movimentação Financeira RMF...
20.Estas Requisições têm como fundamento legal o inciso XI do
art.3° do Decreto n° 3.724/2001, ou seja, a presença de indicio
de que o titular de direito é interposta pessoa do titular de fato.
21. As instituições financeiras apresentaram os documentos
solicitados, sendo que ficou comprovado que o efetivo
responsável pela administração e titular de fato da empresa é o
Sr. Marco. Todos os cheques foram assinados pelo Sr. Marco,
sendo que um deles é depositado diretamente na conta da
pessoa física (cheque n° 430737). Foram identificadas também
transferências da conta bancária da empresa diretamente para
a conta bancária do Sr. Marco, conforme detalhado abaixo:
[...]
22. Em 19/10/2007, em face das circunstâncias narradas no
parágrafo anterior, Marco Aurélio Puetter, na condição de
responsável tributário da fiscalizada, tomou ciência do Termo de
Intimação Fiscal 2007.202/002 (DOC. 17), onde foram
contextualizados os fatos caracterizados da sua responsabilidade
tributária, sendo intimado a apresentar justificativas para os
créditos bancários. Não foi apresentado, até o presente
momento, nenhuma resposta a esta intimação.
[...]
Sendo assim, não resta dúvida nos autos de que a empresa foi constituída
com pessoas interpostas, sendo que o administrador de fato, que praticou atos gerenciais foi o
Sr. Marco Aurélio Puetter.

Fl. 281
DF CARF MF
Documento nato-digital

Processo no 13971.003299/2007­01
Acórdão n.o 1402­004.706
S1­C4T2
Fl. 282

7
Sendo assim, entendo que apesar de o Sr. Marco não constar no contrato
social da empresa, a fiscalização agiu de corretamente ao imputar responsabilidade solidária
nos termos do inciso III do artigo 135 do CTN, eis que restou comprovado nos autos que ele
era o administrador de fato de empresa J. Textil, sendo que as Sra. Iracina e sua filha Katia
Winning não praticaram nenhum ato de gerencia e não se beneficiaram com a infração
tributária, caracterizando­as como pessoas interpostas/laranjas do Recorrente.

Da mesma forma, entendo que agiu corretamente a fiscalização, devido a
constatação de dissolução irregular da empresa J. Textil, ao indicar como sujeito passivo do
Auto de Infração o Sr. Marco Aurélio.

Ou seja, a fiscalização ao constatar que antes de 22/01/2004, quando ocorreu
o fechamento da empresa, no ano de 2002 havia ocorrido a infração de omissão de receita,
motivo que ensejou a caracterização de dissolução irregular da empresa J. Textil.

Acrescentando a tal fato, a fiscalização constatou que a empresa também
tinha sido constituído com interposição de pessoas, excluindo as laranjas do pólo passivo da
exação e incluindo o verdadeiro sócio administrador de fato como sujeito passivo do Auto de
Infração nos termos do artigo 121 e do artigo 135, inciso III do CTN.

Sendo assim, entendo que a alegação de ilegitimidade passiva do Recorrente
não deve ser acolhida, eis que a fiscalização agiu de forma correta ao inserir o sócio de fato, Sr.
Marco Aurélio, como sujeito passivo do Auto de Infração.

Da exclusão do Simples Federal:

A exclusão do Simples foi devido a constatação de que a empresa J. Têxtil
foi constituída com utilização de interpostas pessoas.

Assim, tendo em vista que restou comprovado nos autos por meio das
declarações das parte envolvidas (Termo de Constatação fls. 8/9), Sr. Marco, Sra. Iracina e sua
filha Katia Winning a interposição de pessoas, entendo que a exclusão do Simples deve ser
mantida em seus termos.

Desta forma, a proposta de exclusão do Simples (Ato ADE 43/2007 ­ doc.
19), produzindo efeitos a partir de 01/01/2002, nos termos dos incisos II e IV do artigo 14 da
Lei 9.317/96, devido a constatação de constituição de empresa com interpostas pessoas que não
são os verdadeiros sócios, deve ser mantido em seus termos.

Da infração de omissão de receita:

Em relação as alegações sobre a infração de omissão de receita, insta
esclarecer que o contribuinte foi optante do Simples que é um sistema que se constitui em uma
forma simplificada e unificada de recolhimentos de tributos, por meio da aplicação e
percentuais favorecidos e progressivos, incidentes sobre uma única base de cálculo, a receita
bruta, que é considerado nos termos do artigo 186 do RIR/99 como o produto da venda de bens
e serviços nas operações de conta própria, o preço dos serviços prestados e o resultado nas
operações em conta alheia, não incluídas as vendas canceladas e os descontos
incondicionalmente concedidos.

Fl. 282
DF CARF MF
Documento nato-digital

Processo no 13971.003299/2007­01
Acórdão n.o 1402­004.706
S1­C4T2
Fl. 283

8
Ressalvadas essas exclusões, é vedado, para fins da determinação da receita
bruta apurada mensalmente proceder­se a qualquer outra exclusão ou individualização em
virtude da alíquota incidente ou de tratamento tributário diferenciado, tais como, substituição
tributária, diferimento, crédito presumido, redução de base de cálculo e isenção, aplicáveis as
demais pessoas jurídicas não optantes ao Simples (Lei no 9.317 de 1996, art. 2°, § 2° e IN SRF
n° 250/2002, art. 40, §1°, e art. 1').

Portanto, a base de cálculo para optantes do Simples é a totalidade das
receitas auferidas pela empresa, não admitindo a exclusão dos valores relativos a gastos
efetivados ou depósitos cuja a origem não foi identificada, bem como a individualização das
bases tributáveis por imposto ou contribuição.

Dando continuidade ao raciocínio, a autuação trata de omissões de receita de
microempresas e empresa de pequeno porte, onde existe o artigo 18 da Lei 9.317/1996 que
determina que aplicam­se as presunções de omissão de receita existentes nas legislações
específicas de regência dos impostos e contribuições. Vejamos o texto do dispositivo:
“Art. 18. Aplicam­se à microempresa e à empresa de pequeno
porte todas as presunções de omissão de receita existentes nas
legislações de regência dos impostos e contribuições de que
trata esta Lei, desde que apuráveis com base nos livros e
documentos a que estiverem obrigadas aquelas pessoas
jurídicas. "
Sendo assim, foi correta a aplicação do artigo 42 da Lei 9.430/96 quando
caracterizado a omissão de receita com base em depósitos bancários não escriturados e sem a
comprovação de sua origem.
Aos contribuintes cabe demonstrar com documentos idôneos e hábeis o
registro e a origem do depósitos não escriturados, quando questionados pela fiscalização, sob
pena de serem considerados receita tributável.

Portanto, verificada a ocorrência da hipótese descrita em lei, qual seja, a que
o contribuinte recebeu depósitos, não os escriturou e eximiu­se de comprovar depósito por
depósito mediante documentação hábil e idônea a sua origem, correta está a autuação.

Desta forma, não verifico qualque equivoco da fiscalização quanto a infração
de omissão de receita imputada ao Recorrente no Auto de Infração.

Da multa qualifica de 150% aplicada a infração de omissão de receita
nos termos do artigo 42 da Lei 9.430/96:
Quanto a aplicação da multa qualifica, entendo que devido a comprovação de
utilização de interposição de pessoas na constituição da empresa, a ocorrência de dissolução
irregular e a constatação de depósitos bancários não contabilizados, que caracterizaram
omissão de receita, entendo que deve ser mantida em seus termos.
No presente caso, face as constatação da fiscalização acima apontadas, restou
demonstrado o intuito doloso do Recorrente em se esquivar de pagar o imposto devido no ano
de 2002, sendo certo que tal atitude se enquadra nos termos dos artigos 71, 72 e 73 da Lei
4.502/64 e artigo 957, inciso II do RIR/99.
Fl. 283
DF CARF MF
Documento nato-digital

Processo no 13971.003299/2007­01
Acórdão n.o 1402­004.706
S1­C4T2
Fl. 284

9
A Súmula 14 do E. CARF aduz em seu verbete que para a qualificação da
multa em casos de infração de omissão de receita é necessário a comprovação de intuito doloso
de fraude do sujeito passivo. Vejamos o texto.
A simples apuração de omissão de receita ou de rendimentos,
por si só, não autoriza a qualificação da multa de ofício, sendo
necessária a comprovação do evidente intuito de fraude do
sujeito passivo.
Como no presente caso restou demonstrado o intuito doloso do Recorrente de
fraudar o fisco, entendo que a multa qualificada deve ser mantida em seus termos.

Sendo assim, entendo que ambas infrações indicadas nos Autos de Infração
estão corretas, devendo serem mantidas as acusações fiscais em seus termos.

No mais, mantido o lançamento relativo ao IRPJ, igual tratamento deve ser
dado aos lançamentos de PIS, Cofins, CSLL e INSS, decorrentes da omissão de receita, ante a
íntima relação de causa e efeito.

Pelo exposto e por tudo que consta processo nos autos conheço do Recurso
Voluntário e nego provimento.

(assinado digitalmente)
Leonardo Luis Pagano Gonçalves ­ Relator.

Fl. 284
DF CARF MF
Documento nato-digital